Tribunal: TJDFT
Processo: 0710442-53.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ARGUIDA A ILICITUDE DAS PROVAS DOS CRIMES. CONVERSAS DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS INFORMANTES. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. As capturas de tela de telefone celular estampando conversas mantidas por intermédio de aplicativo de mensagens e os arquivos de áudio de conversas ingressam nos autos como elementos de convicção documentais, aptos a corroborar as declarações das vítimas e das testemunhas em juízo, sendo dispensável a realização de perícia em tais documentos. Rejeita-se a preliminar de nulidade.

2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há falar em absolvição quanto aos crimes de ameaça diante das declarações harmônicas e seguras da vítima e das informantes tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo.

3. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico nem que seja proferida com ânimo calmo e refletido. No presente caso, foi demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado revelam nítido teor intimidador, tanto que a vítima buscou auxílio policial e requereu medidas protetivas de urgência.

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito não provido para manter a condenação do apelante como incurso no artigo 147 do Código Penal c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), por duas vezes e na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material), à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, deferida a suspensão condicional da execução da pena.